Tribunal: TJPA
Processo: 0809022-19.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809022-19.2022.8.14.0000

APELANTE: FABIO COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima, evidenciam a autoria delitiva do acusado no cometimento do crime de roubo, devendo ser mantida a sentença condenatória, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FABIO COSTA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157 do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 14.09.2019 o acusado, na posse de arma branca, abordou a vítima, subtraindo seu aparelho celular e a bolsa, sendo que após empreender fuga e ser perseguido, foi detido na posse do aparelho celular e preso pela polícia. A bolsa da vítima não foi recuperada.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou Fabio Costa Silva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, observa-se que a autoria delitiva do acusado restou demonstrada. A vítima Jessica Iara Cabral dos Santos, em juízo reconheceu que o acusado teria as mesmas características da pessoa que a assaltou. Descreveu os fatos. Disse ainda que conseguiu reaver seu aparelho celular já que o acusado foi detido por populares na posse do bem e que a pessoa que foi detida no dia dos fatos e encaminhada à delegacia de polícia utilizava as mesmas roupas da pessoa que lhe assaltou, confirmando o reconhecimento feito em sede policial.

A informante Barbara Cassia Gomes Fernandes disse que já havia observado o assaltante quando chegou na parada de ônibus e que reconheceu o mesmo em sede policial, e deixou claro que o seu reconhecimento, na quela oportunidade foi isento e seguro.

Assim sendo, inviável a tese de insuficiência probatória, uma vez que o conjunto probatório evidencia a autoria delitiva do acusado, o qual foi reconhecido pela vítima. Ressalte-se que nesses delitos patrimoniais a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/03/2023